Tribunal: TRF3
Processo: 5139654-38.2018.4.03.9999
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: Gab. 23 - DES. FED. TORU YAMAMOTO
Órgão colegiado: 7a Turma
Data de julgamento: 2020-01-20

Ementa:
ementação da renda da família que, majoritariamente, é retirada do trabalho no imóvel da família.

5. Tendo o autor demonstrado seu trabalho em regime de economia familiar desde tenra idade até a data do seu implemento etário em 24/01/2018, ficando comprovado os requisitos necessários para a concessão da benesse pretendida, mantenho a sentença de procedência do pedido de aposentadoria por idade rural.

6. Quanto ao cálculo dos juros de mora e correção monetária, apliquem-se os critérios estabelecidos pelo Manual de Orientação de Procedimentos para os Cálculos na Justiça Federal vigente à época da elaboração da conta de liquidação, observando-se o decidido nos autos do RE 870947.

7. Apelação do INSS parcialmente provida.

8. Sentença mantida em parte.

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5139654-38.2018.4.03.9999

RELATOR: Gab. 23 - DES. FED. TORU YAMAMOTO

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

APELADO: GABRIEL JOSE ALVES

Advogado do(a) APELADO: RODRIGO TREVIZANO - SP188394-N

OUTROS PARTICIPANTES:

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5139654-38.2018.4.03.9999

RELATOR: Gab. 23 - DES. FED. TORU YAMAMOTO

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

APELADO: GABRIEL JOSE ALVES

Advogado do(a) APELADO: RODRIGO TREVIZANO - SP188394-N

OUTROS PARTICIPANTES:

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Desembargador Federal Toru Yamamoto (Relator):

Trata-se de apelação interposta pelo INSS contra sentença que julgou procedente o pedido e condenou o requerido a pagar à parte requerente benefício previdenciário de aposentadoria por idade, a partir de 01/03/2018, no valor de um salário mínimo vigente à época do pagamento, devendo as prestações vencidas ser acrescidas de correção monetária, mês a mês, desde a data dos respectivos vencimentos, bem como de juros de mora, nos termos da lei (artigo 1o-F, da Lei 9.494/97, com a nova redação dada pela Lei 11.960/2009), contados da citação. Condenou o requerido, ainda, ao pagamento das custas das quais não seja isento, despesas processuais e honorários advocatícios que fixo em dez (10%) por cento sobre o valor da condenação, excluídas as prestações vincendas (Súmula 111 do STJ).

O INSS interpôs recurso de apelação alegando ausência de requisitos para concessão do benefício de aposentadoria por idade rural em regime de economia familiar visto que os documentos juntados são insuficientes a comprovar a atividade rurícola pelo tempo necessário ao deferimento do benefício, de modo a preencher o requisito da carência de 180 meses. Além disso, conforme CNIS que acompanhou a contestação, o autor possui vínculos como empregado, o que por si afasta a atividade campesina em regime de economia familiar sob mútua dependência e cooperação e comercialização do excedente. Ainda, consoante art. 11, parágrafo 9o, I, da Lei 8.213/91 SUPRA, a existência de outra fonte de renda descaracteriza a agricultura em regime de economia familiar e requer a reforma da sentença com o improvimento do pedido. Se mantida a sentença, quanto às condenações oriundas de relação jurídica não-tributária, a fixação dos juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança é constitucional, permanecendo hígido, nesta extensão, o disposto no art. 1o-F da Lei no 9.494/97 com a redação dada pela Lei no 11.960/09.

Com as contrarrazões, subiram os autos a esta E. Corte.

É o

Inteiro teor:
161/740)

5139654-38.2018.4.03.9999

e - DJF3 Judicial 1 Data: 19/02/2020

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

7a Turma

Desembargador Federal TORU YAMAMOTO

e - DJF3 Judicial 1 DATA: 19/02/2020

Julgamento: 20/01/2020

E M E N T A

PREVIDENCIÁRIO/PROCESSUAL CIVIL. APOSENTADORIA POR IDADE RURAL. REQUISITOS PREENCHIDOS. ATIVIDADE RURAL PELO PERÍODO DE CARÊNCIA COMPROVADA. REGIME DE ECONOMIA FAMILIAR CONFIRMADO. JUROS DE MORA. CORREÇÃO MONETÁRIA. APELAÇÃO DO INSS PARCIALMENTE PROVIDA. SENTENÇA MANTIDA EM PARTE.

1. A aposentadoria por idade de rurícola reclama idade mínima de 60 anos, se homem, e 55 anos, se mulher (§ 1o do art. 48 da Lei no 8.213/91), além da demonstração do exercício de atividade rural, bem como o cumprimento da carência mínima exigida no art. 142 da referida lei. De acordo com a jurisprudência, é suficiente a tal demonstração o início de prova material corroborado por prova testemunhal.

2. Do conjunto probatório, verifica-se que embora o autor tenha exercido atividade para terceiros, referido trabalho se deu por curto período de tempo, mais precisamente por 12 (doze) meses, não suficientes para descaracterizar seu trabalho rural em regime de economia familiar por toda vida, conforme declarado pela oitiva de testemunhas, bem como, verifica-se que a propriedade do grupo familiar é pequena, o que permite ao autor exercer eventualmente atividades para terceiros para suprir as necessidades do grupo familiar, considerando ser composto apenas pelo autor e seus genitores.

3. No concernente a prova material ser majoritariamente em nome da mãe do autor, não desfaz seu labor rural, visto que o imóvel ainda está em seu nome. No entanto, corroborado pela prova testemunhal, que o trabalho ali é exercido majoritariamente pelo autor, considerando que sua mãe já este em idade avançada e seu pai já é falecido, o que permite concluir que a exploração daquele imóvel é em sua maioria feita pelo autor, que ali se encontra e do qual ele retira seu sustento e o de sua mãe. Ademais, não há como desqualificar a atividade do autor em regime de economia familiar, pois não há nos autos prova de que ele abandonou as lides campesinas naquele imóvel por tempo considerado, o que permite concluir que ele exerce atividade rural, majoritariamente na exploração do imóvel supra.

4. Nesse sentido, conclui-se pelas provas material e testemunhal que o autor exerceu atividade rural no imóvel de sua genitora durante toda sua vida, no qual ele reside e trabalha para seu sustento e de sua mãe, considerando eu o autor permanece solteiro até os dias atuais, sobrevivendo da exploração no imóvel da família com eventual trabalho para terceiros, não suficiente para desqualificar o alegado regime de economia familiar, vez que não principal e sim uma pequena complementação da renda da família que, majoritariamente, é retirada do trabalho no imóvel da família.

5. Tendo o autor demonstrado seu trabalho em regime de economia familiar desde tenra idade até a data do seu implemento etário em 24/01/2018, ficando comprovado os requisitos necessários para a concessão da benesse pretendida, mantenho a sentença de procedência do pedido de aposentadoria por idade rural.

6. Quanto ao cálculo dos juros de mora e correção monetária, apliquem-se os critérios estabelecidos pelo Manual de Orientação de Procedimentos para os Cálculos na Justiça Federal vigente à época da elaboração da conta de liquidação, observando-se o decidido nos autos do RE 870947.

7. Apelação do INSS parcialmente provida.

8. Sentença mantida em parte.

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5139654-38.2018.4.03.9999

RELATOR: Gab. 23 - DES. FED. TORU YAMAMOTO

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

APELADO: GABRIEL JOSE ALVES

Advogado do(a) APELADO: RODRIGO TREVIZANO - SP188394-N

OUTROS PARTICIPANTES:

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5139654-38.2018.4.03.9999

RELATOR: Gab. 23 - DES. FED. TORU YAMAMOTO

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

APELADO: GABRIEL JOSE ALVES

Advogado do(a) APELADO: RODRIGO TREVIZANO - SP188394-N

OUTROS PARTICIPANTES:

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Desembargador Federal Toru Yamamoto (Relator):

Trata-se de apelação interposta pelo INSS contra sentença que julgou procedente o pedido e condenou o requerido a pagar à parte requerente benefício previdenciário de aposentadoria por idade, a partir de 01/03/2018, no valor de um salário mínimo vigente à época do pagamento, devendo as prestações vencidas ser acrescidas de correção monetária, mês a mês, desde a data dos respectivos vencimentos, bem como de juros de mora, nos termos da lei (artigo 1o-F, da Lei 9.494/97, com a nova redação dada pela Lei 11.960/2009), contados da citação. Condenou o requerido, ainda, ao pagamento das custas das quais não seja isento, despesas processuais e honorários advocatícios que fixo em dez (10%) por cento sobre o valor da condenação, excluídas as prestações vincendas (Súmula 111 do STJ).

O INSS interpôs recurso de apelação alegando ausência de requisitos para concessão do benefício de aposentadoria por idade rural em regime de economia familiar visto que os documentos juntados são insuficientes a comprovar a atividade rurícola pelo tempo necessário ao deferimento do benefício, de modo a preencher o requisito da carência de 180 meses. Além disso, conforme CNIS que acompanhou a contestação, o autor possui vínculos como empregado, o que por si afasta a atividade campesina em regime de economia familiar sob mútua dependência e cooperação e comercialização do excedente. Ainda, consoante art. 11, parágrafo 9o, I, da Lei 8.213/91 SUPRA, a existência de outra fonte de renda descaracteriza a agricultura em regime de economia familiar e requer a reforma da sentença com o improvimento do pedido. Se mantida a sentença, quanto às condenações oriundas de relação jurídica não-tributária, a fixação dos juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança é constitucional, permanecendo hígido, nesta extensão, o disposto no art. 1o-F da Lei no 9.494/97 com a redação dada pela Lei no 11.960/09.

Com as contrarrazões, subiram os autos a esta E. Corte.

É o relatório.

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5139654-38.2018.4.03.9999

RELATOR: Gab. 23 - DES. FED. TORU YAMAMOTO

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

APELADO: GABRIEL JOSE ALVES

Advogado do(a) APELADO: RODRIGO TREVIZANO - SP188394-N

OUTROS PARTICIPANTES:

V O T O

O Exmo. Sr. Desembargador Federal Toru Yamamoto (Relator):

Verifico, em juízo de admissibilidade, que o recurso ora analisado mostra-se formalmente regular, motivado (artigo 1.010 CPC) e com partes legítimas, preenchendo os requisitos de adequação (art. 1009 CPC) e tempestividade (art. 1.003 CPC). Assim, presente o interesse recursal e inexistindo fato impeditivo ou extintivo, recebo-o no efeito devolutivo (considerando a tutela concedida no processado), devendo ser apreciado nos termos do artigo 1.011 do Código de Processo Civil.

A aposentadoria por idade de rurícola reclama idade mínima de 60 anos, se homem, e 55 anos, se mulher (§ 1o do art. 48 da Lei no 8.213/91), bem como a demonstração do exercício de atividade rural, além do cumprimento da carência mínima exigida no art. 142 da referida lei (art. 201, § 7o, II, da CF/88 e arts. 48, 49, 142 e 143, da Lei no 8.213/91).

De acordo com a jurisprudência, é suficiente a tal demonstração o início de prova material corroborado por prova testemunhal. Ademais, para a concessão de benefícios rurais, houve um abrandamento no rigorismo da lei quanto à comprovação da condição de rurícola dos trabalhadores do campo, permitindo a extensão dessa qualidade do marido à esposa, ou até mesmo dos pais para os filhos, ou seja, são extensíveis os documentos em que os genitores, os cônjuges, ou conviventes, aparecem qualificados como lavradores, ainda que o desempenho da atividade campesina não tenha se dado sob o regime de economia familiar.

Cumpre ressaltar que, em face do caráter protetivo social de que se reveste a Previdência Social, não se pode exigir dos trabalhadores campesinos o recolhimento de contribuições previdenciárias, quando é de notório conhecimento a informalidade em que suas atividades são desenvolvidas, cumprindo aqui dizer que, sob tal informalidade, verifica-se a existência de uma subordinação, haja vista que a contratação acontece diretamente pelo produtor rural ou pelos chamados "gatos". Semelhante exigência equivaleria a retirar destes qualquer possibilidade de auferir o benefício conferido em razão de sua atividade.

O art. 143 da Lei n.o 8.213/1991, com redação determinada pela Lei n.o 9.063, de 28.04.1995, dispõe que: "O trabalhador rural ora enquadrado como segurado obrigatório no Regime Geral de Previdência Social, na forma da alínea "a" do inciso I, ou do inciso IV ou VII do art. 11 desta Lei, pode requerer aposentadoria por idade, no valor de um salário mínimo, durante 15 (quinze) anos, contados a partir da data de vigência desta Lei, desde que comprove o exercício de atividade rural, ainda que descontínua, no período imediatamente anterior ao requerimento do benefício, em número de meses idêntico à carência do referido benefício".

Saliento, ainda, que, segundo o recente entendimento adotado pelo STJ no julgamento do REsp 1354908, em sede de recurso repetitivo, o segurado especial deve estar trabalhando no campo no momento em que completar a idade mínima para a obtenção da aposentadoria rural por idade, a fim de atender ao segundo requisito exigido pela Lei de Benefícios: "período imediatamente anterior ao requerimento do benefício", ressalvada a hipótese de direito adquirido, na qual o segurado especial, embora não tenha ainda requerido sua aposentadoria por idade rural, já tenha preenchido concomitantemente, no passado, ambos os requisitos - carência e idade.

No caso dos autos, a parte autora, nascida em 24/01/1958, comprovou o cumprimento do requisito etário no ano de 2018. Assim, considerando que o implemento desse requisito se deu quando já havia encerrada a prorrogação prevista no art. 143 da Lei de Benefícios, é necessária, após 31/12/2010, a comprovação do recolhimento de contribuições para os empregados rurais, trabalhadores avulsos e diaristas, além da comprovação do cumprimento da carência de 180 meses, a teor do que dispõe o art. 25, inciso II, da Lei no 8.213/91, com vistas à concessão do benefício.

No entanto, considerando que a autora alega que o labor campesino tenha se dado em regime de economia familiar (segurado especial), o trabalho rural eventualmente exercido poderá ser reconhecido mediante a apresentação de início de prova material, corroborado por prova testemunhal, consistente e robusta.

Cumpre salientar, nesses termos, que o trabalho rural exercido em regime de economia familiar, a fim de classificar a parte autora como segurada especial (e justificar a ausência de contribuições previdenciárias), pressupõe a exploração de atividade primária pelo indivíduo como principal forma de sustento, acompanhado ou não pelo grupo familiar, mas sem o auxílio de empregados (art. 11, VII, "a" e § 1o, da Lei 8.213/91).

Assim, nos termos do art. 11, VII, da Lei 8.213/91, consideram-se segurados especiais, em regime de economia familiar, os produtores, parceiros, meeiros, arrendatários rurais, pescadores artesanais e assemelhados, que exerçam atividades individualmente ou com auxílio eventual de terceiros, bem como seus respectivos cônjuges ou companheiros e filhos, ou a eles equiparados, desde que trabalhem, comprovadamente, com o grupo familiar respectivo, residindo na área rural ou em imóvel próximo ao local onde a atividade rural é exercida e com participação significativa nas atividades rurais do grupo familiar.

No processado, a parte autora alega em sua inicial que durante toda a vida exerceu, com exclusividade, atividade de natureza rural, na qualidade de trabalhador rural em regime de economia familiar, em propriedade pertencente a sua mãe, cuja atividade tem fins de subsistência, conforme preceito do inciso VII do art. 11 da Lei 8.213/91 e, que já há muito tempo exerce a atividade de rurícola, sendo que essa condição perdura até hoje. Esclarece ainda que a sua única fonte de renda é da exploração da atividade agrícola e que, eventualmente, em pequenos períodos, desenvolveu a atividade rural na condição de empregado com registro em CTPS.

Para comprovar o alegado trabalho rural em regime de economia familiar o autor trouxe aos autos certificado de dispensa de incorporação, expedido no ano de 1977, ocasião em que se declarou como sendo lavrador; declaração do INCRA referente ao imóvel de propriedade de sua mãe, constando uma área de 3,6 hectares, denominado minifúndio com módulo rural de 0,16; certidão de seu nascimento; contribuição sindical como agricultor familiar, referente ao exercício de 2004, 2005, 2007, 2008, 2011, 2012, 2013, 2016 e 2017, em nome de sua mãe; certidão de cadastro de imóvel rural – CCIR 1998 a 2002 e certificado de cadastro do INCRA no ano de 1989, referente ao imóvel supracitado; certificado de cadastro do INCRA no ano de 1989 e formulário de cadastro único no ano de 2017; cópia de sua CTPS, constando contratos de trabalho rural nos períodos de janeiro e fevereiro de 1975; de maio a dezembro de 2001 e de novembro e dezembro de 2002 e ITR do imóvel em nome da genitora do autor referente aos anos de 1991 a 1998.

A oitiva de testemunhas alegou que “conhece o autor desde seus 9 anos, o autor já trabalha na roça ajudando o pai dele no sítio da família e ali se plantava milho, feijão e mandioca, onde apenas trabalhava a família e não havia contratação de empregados e a produção era destinada ao consumo da família e que depois que o pai do autor faleceu ele continuou trabalhando na área herdada nas mesmas condições e também para terceiros na roça e até hoje o autor trabalha nessas condições, outra “que conhece o autor desde seus 15 anos e alega que ele já trabalhou para terceiros na roça, que mora com a mãe, que quando era jovem já plantavam nessa chácara, milho, feijão e mandioca, que apenas trabalhava a família, que não havia contratação de empregados, que a produção era destinada ao consumo da família e que depois que o pai do autor faleceu ele continuou trabalhando na área herdada nas mesmas condições e também continuou trabalhando para terceiros e que trabalha nessas condições até hoje”.

Do conjunto probatório, verifica-se que embora o autor tenha exercido atividade para terceiros, referido trabalho se deu por curto período de tempo, mais precisamente por 12 (doze) meses, não suficientes para descaracterizar seu trabalho rural em regime de economia familiar por toda vida, conforme declarado pela oitiva de testemunhas. Bem como, verifica-se que a propriedade do grupo familiar é pequena, o que permite ao autor exercer eventualmente atividades para terceiros para suprir as necessidades do grupo familiar, considerando ser composto apenas pelo autor e seus genitores.

No concernente a prova material ser majoritariamente em nome da mãe do autor, não desfaz seu labor rural, visto que o imóvel ainda esta em seu nome. No entanto, corroborado pela prova testemunhal, que o trabalho ali é exercido majoritariamente pelo autor, considerando que sua mãe já este em idade avançada e seu pai já é falecido, o que permite concluir que a exploração daquele imóvel é em sua maioria feita pelo autor, que ali se encontra e do qual ele retira seu sustento e o de sua mãe. Ademais, não há como desqualificar a atividade do autor em regime de economia familiar, pois não há nos autos prova de que ele abandonou as lides campesinas naquele imóvel por tempo considerado, o que permite concluir que ele exerce atividade rural, majoritariamente na exploração do imóvel supra.

Nesse sentido, conclui-se pelas provas material e testemunhal que o autor exerceu atividade rural no imóvel de sua genitora durante toda sua vida, no qual ele reside e trabalha para seu sustento e de sua mãe, considerando eu o autor permanece solteiro até os dias atuais, sobrevivendo da exploração no imóvel da família com eventual trabalho para terceiros, não suficiente para desqualificar o alegado regime de economia familiar, vez que não principal e sim uma pequena complementação da renda da família que, majoritariamente, é retirada do trabalho no imóvel da família.

Assim, tendo o autor demonstrado seu trabalho em regime de economia familiar desde tenra idade até a data do seu implemento etário em 24/01/2018, ficando comprovado os requisitos necessários para a concessão da benesse pretendida, mantenho a sentença de procedência do pedido de aposentadoria por idade rural.

Quanto ao cálculo dos juros de mora e correção monetária, apliquem-se os critérios estabelecidos pelo Manual de Orientação de Procedimentos para os Cálculos na Justiça Federal vigente à época da elaboração da conta de liquidação, observando-se o decidido nos autos do RE 870947.

Por esses fundamentos, dou parcial provimento à apelação do INSS para esclarecer a aplicação dos juros de mora, correção monetária mantendo, no mais, a sentença de procedência do pedido, nos termos da fundamentação.

É o voto.

E M E N T A

PREVIDENCIÁRIO/PROCESSUAL CIVIL. APOSENTADORIA POR IDADE RURAL. REQUISITOS PREENCHIDOS. ATIVIDADE RURAL PELO PERÍODO DE CARÊNCIA COMPROVADA. REGIME DE ECONOMIA FAMILIAR CONFIRMADO. JUROS DE MORA. CORREÇÃO MONETÁRIA. APELAÇÃO DO INSS PARCIALMENTE PROVIDA. SENTENÇA MANTIDA EM PARTE.

1. A aposentadoria por idade de rurícola reclama idade mínima de 60 anos, se homem, e 55 anos, se mulher (§ 1o do art. 48 da Lei no 8.213/91), além da demonstração do exercício de atividade rural, bem como o cumprimento da carência mínima exigida no art. 142 da referida lei. De acordo com a jurisprudência, é suficiente a tal demonstração o início de prova material corroborado por prova testemunhal.

2. Do conjunto probatório, verifica-se que embora o autor tenha exercido atividade para terceiros, referido trabalho se deu por curto período de tempo, mais precisamente por 12 (doze) meses, não suficientes para descaracterizar seu trabalho rural em regime de economia familiar por toda vida, conforme declarado pela oitiva de testemunhas, bem como, verifica-se que a propriedade do grupo familiar é pequena, o que permite ao autor exercer eventualmente atividades para terceiros para suprir as necessidades do grupo familiar, considerando ser composto apenas pelo autor e seus genitores.

3. No concernente a prova material ser majoritariamente em nome da mãe do autor, não desfaz seu labor rural, visto que o imóvel ainda está em seu nome. No entanto, corroborado pela prova testemunhal, que o trabalho ali é exercido majoritariamente pelo autor, considerando que sua mãe já este em idade avançada e seu pai já é falecido, o que permite concluir que a exploração daquele imóvel é em sua maioria feita pelo autor, que ali se encontra e do qual ele retira seu sustento e o de sua mãe. Ademais, não há como desqualificar a atividade do autor em regime de economia familiar, pois não há nos autos prova de que ele abandonou as lides campesinas naquele imóvel por tempo considerado, o que permite concluir que ele exerce atividade rural, majoritariamente na exploração do imóvel supra.

4. Nesse sentido, conclui-se pelas provas material e testemunhal que o autor exerceu atividade rural no imóvel de sua genitora durante toda sua vida, no qual ele reside e trabalha para seu sustento e de sua mãe, considerando eu o autor permanece solteiro até os dias atuais, sobrevivendo da exploração no imóvel da família com eventual trabalho para terceiros, não suficiente para desqualificar o alegado regime de economia familiar, vez que não principal e sim uma pequena complementação da renda da família que, majoritariamente, é retirada do trabalho no imóvel da família.

5. Tendo o autor demonstrado seu trabalho em regime de economia familiar desde tenra idade até a data do seu implemento etário em 24/01/2018, ficando comprovado os requisitos necessários para a concessão da benesse pretendida, mantenho a sentença de procedência do pedido de aposentadoria por idade rural.

6. Quanto ao cálculo dos juros de mora e correção monetária, apliquem-se os critérios estabelecidos pelo Manual de Orientação de Procedimentos para os Cálculos na Justiça Federal vigente à época da elaboração da conta de liquidação, observando-se o decidido nos autos do RE 870947.

7. Apelação do INSS parcialmente provida.

8. Sentença mantida em parte. ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Sétima Turma, por unanimidade, decidiu dar parcial provimento à apelação do INSS, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.